Tribunal: TJDFT
Processo: 0719402-04.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. ENUNCIADO SUMULAR 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do enunciado sumular no 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Assim, ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sendo a pena base já fixada no mínimo legal na primeira fase da dosimetria, não há como reduzí-la a patamar ainda mais baixo.
2. Embora a Súmula 231 do STJ esteja sendo revisada pela Corte Superior (REsp no 2057181/SE; REsp no 2052085/TO e REsp no 1869764/MS), não houve determinação às instâncias ordinárias de sobrestamento dos processos correlatos, motivo pelo qual não há qualquer impedimento legal para o julgamento de recurso envolvendo o tema.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.